Tribunal: TJDFT
Processo: 0701195-49.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Roubo. Emprego de faca. Prova. Culpabilidade.
1 – O depoimento do policial militar que prendeu em flagrante o réu após a vítima -- que já o conhecia -- apontá-lo como autor do crime, corroborada pela palavra da vítima e testemunha, na delegacia, e apreensão de documento de identidade do réu no interior da residência da vítima, onde ocorreu o crime, é prova suficiente para manter a condenação.
2 – Se para cometer o crime de roubo o réu entrou na residência da vítima de madrugada e agiu com extrema violência, puxando seus cabelos, a conduta revela maior reprovabilidade, o que justifica valorar negativamente a culpabilidade.
3 - Apelação não provida.